Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705195-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO APELADO: FRANCISCA ELIZABETE REIS LIMA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator